Tribunal: TJMT
Processo: 1013230-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RAI No 1013230-17.2020.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a concessão do benefício de justiça gratuita à agravante nos autos de Embargos à Execução no 1035114-13.13.2019.8.11.0041 não se estende ao feito executivo, havendo, para tanto, a necessidade de comprovação da necessidade do benefício em cada caso.
Ademais, a simples declaração ou comprovantes de despesas desatualizados (2019), por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídas de quaisquer valores comprobatórios.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 23 de junho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora